Tribunal: TJSP
Processo: 2153243-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU OS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL QUE SÓ É POSSÍVEL QUANDO HÁ CONDENAÇÃO ANTERIOR – PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153243-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ELIANA ALVES, são agravados LIMAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e GF - PROMOTORA DE
VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153243-32.2020.8.26.0000 -Voto no 32196 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2153243.32.2020.8.26.0000
Comarca : São José dos Campos
Juiz : Heitor Febeliano dos Santos Costa
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante: Eliana Alves
Agravados: Limat Empreendimentos Imobiliários e outros
VOTO No 32196
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU OS HONORÁRIOS DA
EXECUÇÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU
RECURSAL QUE SÓ É POSSÍVEL QUANDO HÁ CONDENAÇÃO
ANTERIOR PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de 308 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença em
tela, acolheu a impugnação ofertada pela corré Limat para afastar
excluir da execução os honorários sucumbenciais.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão viola o
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Alega que a
condenação em honorários sucumbenciais pelo manejo de recurso de
recurso à instância superior atraia a incidência de honorários, não
prescindindo de fixação anterior. Defende que cada instância é
independente para fixar, majorar ou reduzir a verba honorária. Pugna
pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão.
Recurso ora recebido, dispensando-se as diligências do
artigo 1.019 do Código de Processo Civil, posto que os autos reúnem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153243-32.2020.8.26.0000 -Voto no 32196 ABK
3
condições de imediato julgamento.
É o relatório.
O inconformismo do agravante não prospera.
Segundo se infere dos autos, a ação ajuizada pelo ora
agravante foi julgada improcedente na primeira instância, e ele foi
condenado ao pagamento dos honorários dos patronos dos agravados,
arbitrados em R$1.500,00. Contra a sentença foi interposto recurso de
apelação, ao qual foi dado provimento parcial e diante da sucumbência
recíproca, ficou determinado que cada parte arcaria com o pagamento
das respectivas custas e honorários do seu patrono.
Inconformados com o acórdão proferido por esta Turma
Julgadora, os agravados recorreram ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao recurso e arbitrou honorários de 15%
sobre o valor já arbitrado.
Ocorre que, conforme antes exposto, na instância anterior
não havia sido arbitrado honorário, logo, não há o que majorar, tal como
decidiu o douto magistrado.
Aliás, é o que dispõe expressamente o parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, a saber : "O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”
O dispositivo legal usa a expressão majorar, sendo que em
outros parágrafos ao se referir a incidentes usa a expressão fixar, logo é
forçoso concluir que se o legislador tivesse a intenção de permitir o
arbitramento de honorários em sede recursal, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153243-32.2020.8.26.0000 -Voto no 32196 ABK
4
ausência de condenação anterior, teria inserido também o termo fixar.
Ademais, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça não deixou margem a interpretação, sendo bastante claro quanto
a vinculação entre a existência de condenação anterior e a majoração da
verba, senão vejamos: “Caso exista nos autos prévia fixação de
honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua
majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado(...)”
Nesse sentido, mantenho a decisão agravada, tal como
lançada nos autos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator